Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Vistos etc. Diante da ilustrada manifestação alinhada pela douta Procuradoria de Justiça[1], que, em suma, pugnara pelo conhecimento e desprovimento dos embargos declaratórios opostos pela sociedade empresária agravante - Claro S/A, e, outrossim, considerando que o processo já se encontra incluído em pauta de julgamento – 5a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 24/02 até 03/03/2021)[2], prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23434359 [2] ID 22708200